Tribunal: TJBA
Processo: 0526198-38.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0526198-38.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KASSIA JEANE FELIX DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO SILVA VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: MARIA APARECIDA SOARES VIEIRA e outros (5)

Advogado(s)
:
JERONIMO PEREIRA DE SANTANA, VICTOR FLAVIO DOS PASSOS FILHO, RODRIGO ROCHA RODRIGUES, FRANCISCO BERTINO BEZERRA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA. direito civil. direito processual civil. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL.
NULIDADE DE escritura pública de compra e venda de terreno. IMÓVEL adquirido inicialmente pelo falecido esposo da autora. posterior registro em nome da irmã do de cujus. POSSÍVEL SIMULAÇÃO. FRAUDE CONTRA A MEAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO À ORIGEM. apelação CONHECIDa E PROVIDa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0526198-38.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante KASSIA JEANE FELIX DOS SANTOS e como apelados MARIA APARECIDA SOARES VIEIRA e outros (5).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS APELADOS,
e no mérito,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,

nos termos do voto do Relator.